Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PARCIALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo espólio de correntista vítima de fraude bancária, consistente no chamado “golpe do motoboy”, em que terceiros se passaram por funcionários do banco e obtiveram posse do cartão magnético e senha pessoal da vítima, com posterior realização de transações no valor total de R$ 60.800,00 (sessenta mil e oitocentos reais). O pedido recursal consistiu na condenação do Banco do Brasil ao pagamento integral dos danos materiais e compensação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelas transações fraudulentas decorrentes de golpe do motoboy; (ii) estabelecer se a conduta do consumidor caracteriza culpa concorrente capaz de mitigar a responsabilidade da instituição financeira; (iii) determinar se houve abalo à esfera personalíssima apto a justificar a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o, 3o, § 2o, e 17, e a Súmula no 297 do STJ, por envolver relação de consumo entre correntista e instituição financeira fornecedora de serviços bancários.
4. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco do empreendimento, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a existência de falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano.
5. As transações realizadas – duas compras de elevada quantia no cartão bancário, em curto intervalo de tempo e fora do padrão de consumo da vítima – caracterizam movimentações atípicas que deveriam ter sido detectadas pelo sistema de segurança da instituição financeira, configurando falha no serviço.
6. A jurisprudência, conforme Súmula no 479 do STJ e entendimento pacificado do TJDFT, reconhece que fraudes como o “golpe do motoboy” integram o risco da atividade bancária (fortuito interno), ensejando o dever de indenizar.
7. Contudo, restou evidenciado nos autos que a vítima contribuiu para o evento danoso ao entregar voluntariamente cartão magnético e senha pessoal a terceiro desconhecido, circunstância que configura culpa concorrente nos termos do art. 945 do CC/2002, com consequente repartição proporcional dos prejuízos.
8. O abalo moral restou suficientemente demonstrado diante da exigência descabida efetuada por funcionário da Instituição Financeira para poder atender pedido do cliente – correntista de contestar compras fraudulentas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.